Tribunal: STF
Processo: RE 1390328
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em juízo de retratação, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JUDICANTE AO TEMA 1126 DO STF (CPC, ART. 927) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante do julgamento do ARE n.º 1278713/MS-RG, em sede de repercussão geral (Tema 1126), da-se parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de afastar tão somente a condenação referente ao período antecedente à Lei n.º 4.834/2016”.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da CF. A parte recorrente sustenta haver violação ao art. 37, X e XIII, da Constituição. Alega que o acórdão recorrido continua divergindo da repercussão geral reconhecida no RE 1.278.713/MS, na medida em que julga parcialmente procedente o pedido de equiparação para proferir uma condenação em relação ao período posterior à vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece ser provido. 



    No julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral, o STF fixou tese nos seguintes termos: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    A Súmula Vinculante 37, por sua vez, tem a seguinte redação: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Em outras palavras, esta Corte assentou que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser determinado pelo Poder Judiciário apenas com base no princípio da isonomia. 



    Não obstante, o acórdão recorrido determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes à integralidade da remuneração, a partir da entrada em vigor da norma. Confira-se trecho pertinente da decisão:



    “ [...]



    De fato, reanalisada a questão jurídica objeto deste recurso à luz da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 1126, infere-se que a apelação interposta comporta parcial provimento a fim de afastar o enquadramento tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual n.º 4.834/2016 sob pena de, caso assim não procedido, daí sim, conforme orientado pela STF, afrontar-se a Súmula Vinculante 37, in verbis: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."



     Realça-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 1126 do STF é expressamente categórica ao dispor que a retroatividade vedada no Leading Case é aquela anterior à Lei Estadual n.º 4.834, de 12 de abril de 2016. 



    Se o Pretório Excelso tivesse o objetivo de que o Leading Case abrangesse também o período posterior à Lei n.º 4.834/2016, com certeza não teria feito este recorte: "ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016." 



    Dessa forma, revela-se corolário lógico que esse período, não afetado pelo Tema 1126, está amparado pela Lei n.º 4.834/2016, na qual é expressa e irrefutavelmente reconhecido ao Analista Judiciário o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Dessarte, o período compreendido entre a entrada em vigor da Lei n.º 4.834/2016 e o ajuizamento da demanda não retrata equiparação dos cargos pela via judicial, porquanto não se refere a espaço de tempo anterior à Lei Estadual n.º 4.834/2016 este, sim, intangível de retroatividade por força da vedação materializada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 ante a inarredável ofensa à Súmula Vinculante 37. [...]”



    A existência de norma infraconstitucional que determina a equiparação remuneratória dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior afastaria, a princípio, a violação à Súmula Vinculante 37. No entanto, a implementação da equiparação remuneratória em percentual de 100% dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem respeitar a gradação estipulada na aludida norma, não encontra respaldo legal. Nesse contexto, vislumbro violação ao verbete vinculante do STF. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: Rcl 50.085 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 28.03.2022; e Rcl 50.873 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 23.05.2022, cuja ementa ora transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 2. A interpretação conferida pela Corte reclamada, no sentido da equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da vigência da Lei Estadual nº 4.834/2016 e no percentual de 100% da diferença remuneratória entre os cargos, contraria a Súmula Vinculante 37. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator